Tribunal: TJDFT
Processo: 0720444-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720444-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BALDUINO CAVALCANTE LEITAO, INACIA LEITE DAS MONTANHAS, STEFANY LEITE PINHEIRO AGRAVADO: VINICIUS DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE, VICTOR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reintegração de posse – Inadimplemento de contrato verbal - Indeferimento BALDUINO CAVALCANTE LEITÃO, INACIA LEITE DAS MONTANHAS e STEFANY LEITE PINHEIRO interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, o qual deferiu a reintegração da parte autora na posse do bem objeto da demanda. Pedem tutela de urgência para suspensão da “decisão proferida pelo juízo a quo, que determinou a reintegração de posse liminar”. É o relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes ambos os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Pelo que se extrai do conjunto probatório, os agravados firmaram contrato de locação de imóvel, a fim de que o seu genitor, ora primeiro agravante, pudesse desenvolver suas atividades comerciais no ponto comercial. O acordo foi realizado porquanto os agravantes não possuem garantias suficientes para realização da avença. Em troca, o genitor efetuaria o pagamento do aluguel avençado e desenvolveria suas atividades, a fim de manter o próprio sustento. Com efeito, o imbróglio todo narrado perpassa pelo inadimplemento sucessivo e reiterado dos agravantes, o que ocasionou o vultoso prejuízo da parte agravada, que não tem mais interesse em manter o contrato de locação. O locatário, sabedor da situação, apesar de ter se manifestado inicialmente pela realização de contrato com os agravantes, também não se movimentou neste sentido. Não há como obrigar os agravados a suportarem o prejuízo do inadimplemento dos agravantes e a medida de reintegração é necessária para que o contrato de locação seja efetivamente rescindido. Qualquer acordo entre agravantes e o proprietário/locatário da loja transborda a presente lide e pode ser facilmente resolvido inter partes. Desta feita, ausentes os requisitos para suspensão da medida deferida. Para além, o perigo de dano reverso é maior. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator